Tribunal: TJDFT
Processo: 0709608-21.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709608-21.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A. EMBARGADO: NAIDE PEREIRA CALDAS D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão de ID 17811126, que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo embargante, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Em suas razões (ID 18093531), o embargante sustenta que, conforme contrato de prestação de serviços entre a instituição financeira e o escritório credenciado, todas as verbas referentes a honorários cabem ao banco, razão pela qual possui legitimidade e interesse para a propositura do recurso de apelação. Defende a aplicação do princípio da cooperação e da primazia de julgamento de mérito, bem como da instrumentalidade das formas. Ao final, pede o provimento dos aclaratórios, para eliminar a contradição e conhecer do recurso de apelação, tendo em vista a legitimidade da parte, conforme contrato de prestação de serviços. Apesar de intimada (ID 18094176), a embargada não apresentou contrarrazões (ID 20672926). Brevemente relatados, decido. Sem razão o embargante. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas - o que não é o caso dos autos - a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Contudo, não há, no caso dos autos, contradição sanável por embargos de declaração. É importante destacar que o despacho de ID 17169414 oportunizou que fosse esclarecida a legitimidade recursal e, caso necessário, a alteração do polo ativo do recurso. Confira-se: Verifica-se das razões recursais que o objeto do recurso é, exclusivamente, a majoração dos honorários advocatícios. Assim, por se tratar de interesse exclusivo do patrono da parte, determino a intimação do apelante para que, no prazo de cinco dias, esclareça acerca da legitimidade para a interposição do recurso, promovendo, caso entenda necessário, a alteração do polo ativo. Publique-se. Intime-se. Não obstante, o recorrente não se manifestou, consoante certidão de ID 17731143, motivo pelo qual a apelação não foi conhecida, nos termos da decisão de ID 17811126. Veja-se: (...) De acordo com o artigo 932, inciso III, e o artigo 1.011, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Na hipótese em apreço, verifica-se que o autor, ora apelante, carece de legitimidade e interesse recursal, haja vista que o capítulo da sentença que pretende reformar, relativo à fixação da verba de sucumbência, diz respeito a direito alcançável apenas por seu patrono, em nome próprio. De acordo com o artigo 18, do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Neste contexto, como os honorários pertencem ao advogado, na forma do que dispõe o artigo 23, da Lei no 8.906/94 e o artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, somente ele possui interesse e legitimidade para interpor recurso com o exclusivo objetivo de majorar os honorários sucumbenciais fixados na sentença que julgou procedente o pedido inicial. O artigo 996, do Código de Processo Civil, ao tratar sobre a legitimidade recursal atribui essa faculdade apenas aos vencidos, o terceiro prejudicado e ao Ministério Público. Ora, se o recurso devolve ao Tribunal a análise da matéria afeta exclusivamente à esfera patrimonial do advogado, referente ao trabalho por ele desempenhado na representação do seu cliente, este, evidentemente, não possui legitimidade para recorrer do mencionado capítulo da sentença. Destaque-se também que está ausente o interesse da parte para interpor o recurso de apelação, uma vez que não há que falar em sucumbência da parte na hipótese dos autos em que, repita-se, foi julgado procedente o pedido inicial, estando ausente, assim, a sucumbência da parte. Trata-se, com efeito, de legitimidade e interesse exclusivos do advogado, que não pode ser confundido com a parte, não sendo possível conhecer do recurso de apelação interposto, na hipótese em análise. Não basta que o recurso seja interposto por pessoa que seja parte no processo, pois o recorrente deverá demonstrar também que tem interesse na reforma da decisão, sendo que processualmente, o interesse que autoriza a interposição do recurso é atribuído à parte vencida ou sucumbente. Nesse sentido, confira-se o seguinte acórdão do que atuei como relator: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. INTERESSE RECURSAL EXCLUSIVO DO ADVOGADO. DETERMINAÇÕES DE EMENDA. AMPLIAÇÃO DO CONTEÚDO DO RECURSO. Não há interesse recursal da parte em questionar a fixação dos honorários de sucumbência, uma vez que se trata de direito alcançável apenas pelo advogado, em nome próprio. Ausente a necessária emenda do apelo, não obstante a concessão de duas oportunidades distintas, a negativa de seguimento do recurso é medida que se impõe. Revela-se descabida a pretensão do recorrente, por ocasião da emenda à peça recursal, de ampliar o conteúdo do apelo, uma vez que vedada a inovação recursal. (Acórdão 1205824, 07086954020188070020, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no PJe: 8/10/2019) Não se olvida que em certas situações, a legitimidade recursal para a interposição de recurso de apelação voltado para a alteração dos honorários sucumbenciais é concorrente entre o advogado e a parte, tal como ocorre nas hipóteses em que há sucumbência parcial; contudo, não se trata da hipótese vertente, em que os pedidos foram julgados totalmente procedentes. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. (...) Quanto ao suposto contrato de prestação de serviços, este não foi apresentado. Por outro lado, não há ofensa aos princípios alegados pelo embargante, mormente porque foi oportunizada a correção do vício. Na verdade, houve inércia da parte, sendo que o não conhecimento do recurso decorre tão somente da sua desídia. Dessa forma, não se observa nenhum vício no acórdão embargado. Não obstante a clareza do pronunciamento jurisdicional, o apelante opôs embargos de declaração manifestamente protelatórios. Da análise atenta da peça recursal apresentada, percebe-se que o mencionado contrato de prestação de serviços sequer foi apresentado, muito menos atentou-se para o fato de que este Relator oportunizou a correção do vício, num claro intuito de que a matéria fosse reanalisada. Com isto, o embargante apenas retarda a prestação jurisdicional e movimenta desnecessariamente a máquina do Poder Judiciário. O recorrente sequer teceu argumentos aptos a atacar os fundamentos da decisão embargada, motivo pelo qual fica evidente a sua conduta protelatória, buscando apenas reanálise da matéria por via inadequada. Em suma, a peça recursal é desconexa da realidade do processo. Desse modo, deve ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. A intenção dessa multa é impedir que as partes abusem do direito de recorrer, utilizando desta faculdade para protelar a solução do litígio. Além do mais, visa racionalizar a atuação do Judiciário, evitando a movimentação desnecessária de toda a máquina pública (juiz, serventuários, partes, procuradores), que já se encontra abarrotada de milhares de outros processos. Para a finalidade da multa, entendo como razoável o percentual de 0,5% sobre o valor da causa de origem (R$132.059,04). Ressalte-se, ainda, que a oposição de novos embargos declaratórios protelatórios poderá ensejar a elevação da penalidade. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os REJEITO. Ao ensejo, em virtude do caráter manifestamente protelatório dos embargos, condeno o embargante ao pagamento de multa no percentual de 0,5% sobre o valor da causa de origem (R$132.059,04). Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Brasília, D.F., 19 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator